Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44722287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420470820500000043660604
Número do documento: 25091420470820500000043660604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:21:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.267
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600813-
32.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: SONIA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTÁBEIS.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
NA
CONTA
BANCÁRIA.
RONI.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALOR
AO
ERÁRIO.
RECURSO
ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de candidata ao cargo
de Vereadora nas Eleições Municipais de
2024, em razão da ausência de trânsito na
conta bancária de valores pagos a título de
honorários contábeis.
2. A recorrente alega que a legislação
permite
o
pagamento
de
honorários
contábeis com recursos próprios, sem a

Num. 44722287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420470820500000043660604
Número do documento: 25091420470820500000043660604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:21:38
necessidade de trânsito pela conta de campanha, e que a decisão ofende o
princípio da isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de trânsito na
conta bancária de campanha de valores
pagos
a
título
de
honorários
contábeis
configura irregularidade (ii) verificar se a
decisão recorrida ofende o princípio da
isonomia em razão de decisões divergentes
em casos semelhantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os valores recebidos de origem privada,
inclusive recursos próprios, devem ser lançados na conta de campanha para
controle financeiro.
5. A legislação eleitoral exige que os gastos
eleitorais transitem pelas contas bancárias
específicas, salvo recursos estimáveis em
dinheiro.
6. A ausência de comprovação da origem
dos recursos utilizados para pagamento de
honorários contábeis, sem o trânsito pela
conta bancária de campanha, configura utilização de recurso de origem não identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral desprovido. Mantém-se
a sentença de primeiro grau que aprovou
com ressalvas as contas.
Tese de Julgamento: 1. As despesas com
honorários
contábeis
no
curso
da
campanha eleitoral são classificadas como
gastos
eleitorais
e
devem
ser
obrigatoriamente registradas na prestação
de contas, independentemente de estarem
sujeitas a limite de gastos. 2. O pagamento
direto de tais despesas pelo candidato, sem
trânsito pela conta bancária específica da

Num. 44722287 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420470820500000043660604
Número do documento: 25091420470820500000043660604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:21:38
campanha, caracteriza irregularidade grave
que
compromete
a
transparência
e
a
fiscalização dos recursos eleitorais. 3. A
omissão no registro de gastos eleitorais
configura RONI.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 14, arts. 14,
32,§1º,VI e 35, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência
Relevante
Citada: TRE-
MS, RE nº 060034488, Rel. Des. Sérgio
Fernandes Martins, Rel. designado Des.
Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação:
DJE, 07/03/2025; TRE-PR, RE na PC nº
060088956, Acórdão, Relator designado(a)
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, Relator(a) Des. Eleitoral
Julio
Jacob
Junior,
Publicação:
DJE,
06/05/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR que julgou aprovadas com ressalvas as contas de SONIA REGINA SANTOS DE
ALMEIDA, candidata ao cargo de vereadora no município de Araucária/PR, referente à campanha
das eleições municipais de 2024.
Publicado o edital (id. 44638047), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44638049).

Num. 44722287 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420470820500000043660604
Número do documento: 25091420470820500000043660604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:21:38
No Parecer Conclusivo (id. 44638130), o Setor Técnico manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, em virtude das seguintes irregularidade; i) pagamento de honorários contábeis no
valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sem a demonstração da origem dos recursos
- sem o trânsito desse valor na conta bancária - caracterizando RONI; ii) recebimento de recurso
estimável em dinheiro (material de campanha), oriundo de candidato a majoritária do mesmo
partido, sem a declaração do valor na prestação de contas.
Sobreveio a r. sentença, id. 44638136, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou aprovadas, com
ressalvas, as contas de SONIA REGINA SANTOS DE ALMEIDA, condenando-a à devolução de
recursos de origem não identificada no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) ao
Tesouro Nacional.
Irresignada, a prestadora de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44638142), alegando que: 1) que a sentença equivocou-se ao aprovar com ressalvas as contas,
com determinação de recolhimento de valor, pelo fato de o valor utilizado para pagamento dos
honorários contábeis não ter transitado em conta-corrente de campanha; 2) a legislação permite
que o pagamento de honorários contábeis seja feito com valor do Candidato, sem necessidade de
que tais valores transitem por conta-corrente de campanha; 3) o § 4º do art. 35 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 prevê que o pagamento dos honorários advocatícios e contábeis podem ser
feitos com recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do FP ou do FEFC; 4) o
legislador , ao prever a utilização de recursos da campanha ou da candidata ou candidato, abriu a
possibilidade de que o pagamento de tais despesas seja feito pela conta de campanha; 5) se
houvesse obrigatoriedade de que o valor utilizado para tal gasto passasse necessariamente pela
conta de campanha, bastava dizer que o pagamento poderia ser feito pela conta de campanha
(Outros Recursos, FP ou FEFC); 6) o disposto no artigo 43 da Resolução TSE nº 23.607/2019
permite que as despesas com honorários advocatícios e contábeis sejam pagos até mesmo por
terceiros, de forma que podem também ser pagos pela candidata ou pelo candidato sem
necessidade de que tal valor passe pela conta-corrente de campanha. Ao final, requereu que
fosse provido o recurso para reconhecer que não há obrigatoriedade de que o recurso para
pagamento de despesas contábeis transite por conta-corrente de campanha, aprovando então,
sem ressalvas, as contas da Recorrente e afastando a determinação de recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44702882).
É o relatório.
VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu em 08/07/2025, às fls.

Num. 44722287 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420470820500000043660604
Número do documento: 25091420470820500000043660604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:21:38
400/402 da publicação nº 127/2025 do Diário da Justiça Eletrônico (id. 44638140), e o Recurso
Eleitoral foi protocolado em 11/07/2025 (id.44638142), dentro do prazo de 03 (três) dias úteis
previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto à
irregularidade apontada pela ausência de trânsito na conta bancária do valor pago a título de
honorários contábeis, com determinação de recolhimento de valor ao Erário.
II.II.i Da ausência de trânsito na conta bancária de valor pago a título de honorários
contábeis:
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“15.Extrai-se da análise dos demais documentos que integram o caderno
processual, ademais, a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade
na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem
não identificada, de fonte vedada ou irregularidades que afetem a confiabilidade
das contas. Com relação aos honorários contábeis, o contrato apresentado no
processo pela candidata, indica a contratação do valor acima declarado, constando
a candidata como contratante dos serviços contábeis. Porém, não foi apresentado o
comprovante do pagamento, e o valor contratado não transitou pela conta bancária,
em desconformidade com artigo 14 c/c o artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução
nº23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (Registro de Origem Não Identificada -
RONI).”
A questão recebe tratamento normativo no caput do art. 14, 32,§1º,VI e no §3º, art. 35, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham
das contas específicas de que tratam os arts.8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
(...)
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

Num. 44722287 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420470820500000043660604
Número do documento: 25091420470820500000043660604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:21:38
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e
9º desta Resolução;
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
Em suas razões, a recorrente aduz que o Juízo Eleitoral, não considerou o disposto no § 4º, dart.
35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC(Lei nº9.504/1997, art. 26, § 5º).
No entendimento da recorrente, o disposto no referido parágrafo remete à possibilidade de se
realizar o pagamento de despesas com “recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do Fundo Partidário ou do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha”, e que tal
normativo deveria mencionar taxativamente “Outros Recursos” para limitar a forma de
pagamento, caso assim fosse o entendimento do legislador.
Ademais, menciona que, sendo o pagamento realizado pelo candidato, com recursos próprios,
não haveria a necessidade de que tais recursos passassem pela conta de campanha.
Entendo ser equivocado o entendimento do recorrente.
Por um primeiro prisma, têm-se que, os valores recebidos de origem privada, sejam de recursos
próprios, de doações de pessoas físicas, ou mesmo de doações de candidato através de sua
pessoa física, devem ser lançados numa mesma conta, que poderá ser nominada de “Doações
para Campanha” ou, eventualmente, como de “Outros Recursos” sem que, por isso, tenha-se
desnaturada sua finalidade, que é o controle financeiro de recursos privados durante o pleito
eleitoral.
Por um segundo prisma, não há nenhuma referência na norma de regência quanto à
desnecessidade de transitar na conta bancária valores pagos com recursos próprios, como tenta
fazer crer a recorrente. Ao contrário, todos os gastos eleitorais que efetivamente ocorreram,
devem transitar nas contas bancárias, salvo valores recebidos através de recursos estimáveis em
dinheiro, por óbvio.
De qualquer sorte, o caput do art 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019, elucida a questão ao
mencionar que: “O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da

Num. 44722287 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420470820500000043660604
Número do documento: 25091420470820500000043660604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:21:38
prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato.”
As mencionadas contas específicas, são: conta bancária de “Doações para Campanha”, que
pode ser nominada de “Outros Recursos”; de recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e; do Fundo Partidário.
Caso a despesa não transite em uma dessas contas, como mencionado do supra citado
normativo, deve ser desaprovada a prestação de contas.
A recorrente alega que, em outras prestações de contas julgadas por este mesmo MM Juízo, e
relativas às eleições de 2024, não houve determinação de recolhimento do valor que não
transitou pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, de forma que a decisão ora guerreada
ofenderia o princípio da isonomia.
Sem razão novamente à recorrente.
As despesas com honorários advocatícios e contábeis, ainda que não sujeitas ao teto de gastos,
constituem gastos eleitorais e devem ser devidamente registradas na prestação de contas.
A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, sem o trânsito pela conta bancária de campanha, configura utilização
de recurso de origem não identificada e justifica a desaprovação das contas eleitorais e o
recolhimento do valor irregular nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, cito aresto de outro regional, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE
2024. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS
COM
RECURSOS
PRÓPRIOS
SEM
REGISTRO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente ao cargo de
Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da 52.ª Zona Eleitoral que
desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de 2024.
2. A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários advocatícios e
contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), incluindo nota fiscal cancelada
referente a honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem comprometimento da
transparência, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para requerer a
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários advocatícios e

Num. 44722287 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420470820500000043660604
Número do documento: 25091420470820500000043660604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:21:38
contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete a regularidade das contas; e
(ii) estabelecer se a irregularidade justifica a desaprovação das contas ou se admite aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos com
serviços advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas eleitorais e devem ser
obrigatoriamente escriturados na prestação de contas, sendo vedado o pagamento direto
pelo candidato sem trânsito pela conta de campanha.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que despesas
advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos, configuram gastos
eleitorais e devem ser regularmente registradas na prestação de contas, conforme
precedentes recentes.
7. A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da prestação de
contas e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos utilizados, caracterizando
irregularidade grave.
8. O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo dos recursos
movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
9. A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), alinha-se à norma de
regência e à jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
IV. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha eleitoral
são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente registradas na
prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência e
a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das contas,
especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total movimentado na campanha.
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35, § 3º; e 53, I, g.

Num. 44722287 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420470820500000043660604
Número do documento: 25091420470820500000043660604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:21:38
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 05.08.2024;
TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 09.04.2024;
TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 19.09.2024.
(TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des. SÉRGIO
FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025.) (Grifei)
Da mesma forma, cito precedente desta Corte, no qual se reafirma o entendimento esposado
neste voto, nos seguintes termos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vereador contra sentença
que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de
2024, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de
honorários de contabilidade, bem como em razão da utilização de recursos do
FEFC destinados para campanhas femininas para o pagamento de honorários
advocatícios do Recorrente, além de detectar o recebimento de recursos de fonte
vedada. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando a possibilidade de
uso de recursos próprios para pagamento de honorários sem necessidade de
trânsito pela conta de campanha e a retificação do valor dos honorários
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de gastos com
honorários contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não
transitaram pela conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a
gerar a desaprovação das contas.3. Subsidiariamente, discute-se a correção do
valor dos honorários advocatícios considerados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que
os recursos financeiros utilizados para
pagamento de gastos eleitorais transitem pela conta bancária de campanha do
prestador.
5. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios do candidato, sem

Num. 44722287 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420470820500000043660604
Número do documento: 25091420470820500000043660604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:21:38
o devido registro na conta de campanha, configura irregularidade grave, pois
impede a fiscalização da origem e aplicação dos recursos.
6. Ainda que as despesas com serviços de contabilidade sejam excluídas do limite
de gastos eleitorais, o trânsito pela conta de campanha é imprescindível.
7. A omissão de gastos eleitorais, ainda que referentes a honorários advocatícios
ou contábeis, compromete a transparência e a integridade das contas, justificando a
desaprovação.
8. A soma das irregularidades, representando percentual significativo dos recursos
utilizados na campanha, reforça a necessidade de manutenção da sentença de
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso eleitoral desprovido. Manutenção integral da
sentença que desaprovou as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da
campanha eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser
obrigatoriamente registradas na prestação de contas, independentemente de
estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela
conta bancária específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que
compromete a transparência e a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das
contas, especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total
movimentado na campanha.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, § 1º, 35, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min.
André Ramos Tavares, Publicação: DJE, 06/08/2024; TRE-PR, PC nº 060018869,
Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ, 27/10/2021; TRE-MS, RE nº
060034488, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, Rel. designado Des. Vitor Luis De
Oliveira Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025. (TRE - PR - RECURSO ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060088956, Acórdão, Relator
designado(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Relator(a) Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 06/05/2025.) (Grifei)
Em conclusão, considerando que a despesa com pagamento de honorários contábeis não foi
lançada na prestação de contas, não transitou em conta bancária e, da qual, tampouco se
informou a origem do recurso, o desprovimento ao recurso eleitoral é medida que se impõe.

Num. 44722287 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420470820500000043660604
Número do documento: 25091420470820500000043660604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:21:38
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral
interposto por SONIA REGINA SANTOS DE ALMEIDA, mantendo-se incólume a r. sentença de
primeiro grau.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600813-
32.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: SONIA REGINA SANTOS DE ALMEIDA - Advogados do(a) RECORRENTE:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025